Tribunal: TJDFT
Processo: 0744957-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÕES. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE BEM IMÓVEL. PARCELAMENTO IRREGULAR. NULIDADE CONTRATUAL. OBJETO ILÍCITO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelas partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e determinou a rescisão do contrato de cessão de direitos firmado entre as partes e a restituição do valor pago pela autora.
2. A parte autora recorre da improcedência dos pedidos de restituição em dobro e de reparação por danos extrapatrimoniais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em análise são: (i) se o contrato de cessão de direitos sobre bem imóvel firmado entre as partes é válido; (ii) em caso negativo, se o valor pago deve ser devolvido de forma simples ou em dobro; e (iii) se há direito à indenização por danos extrapatrimoniais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 168 do Código Civil, o juiz deve declarar as nulidades contratuais quando constatar sua existência no exame do negócio jurídico ou de seus efeitos, sendo-lhe vedado suprimi-las, ainda que a requerimento das partes.
5. O imóvel objeto do contrato localiza-se em parcelamento irregular, o que torna vedada sua cessão onerosa, nos termos do arts. 166, II, do Código Civil e 37 da Lei no 6.766/1979, bem como em atenção à medida liminar proferida na Ação Civil Pública no 0708113-46.2018.8.07.0018, a qual proibiu alterar a situação jurídica do bem.
6. Nos autos da Ação Civil Pública no 0708113-46.2018.8.07.0018, proposta pelo Ministério Público contra o condomínio irregular e seus moradores, o Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF confirmou a liminar anteriormente concedida e julgou parcialmente procedentes os pedidos, com a determinação de proibição da alienação dos lotes e do desfazimento do empreendimento. Atualmente, o processo aguarda o decurso do prazo recursal.
7. Anulado o negócio jurídico, as partes devem ser restituídas ao estado anterior, nos termos do art. 182 do Código Civil. A devolução dos valores deve ser simples, pois não se aplica a restituição em dobro prevista no art. 940 do mesmo diploma.
8. Sem violação aos direitos da personalidade da autora, não se justifica a reparação por danos extrapatrimoniais. As provas indicam a ciência dos riscos do negócio, conforme a racionalidade econômica esperada, nos termos do art. 113, § 1o, V, do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO
9. Recursos conhecidos e desprovidos.